Tribunal: TJMT
Processo: 8021224-08.2019.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8021224-08.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[V.A.C. RIBEIRO - ME - CNPJ: 24.013.244/0001-77 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MARCOS PEREIRA DE SOUZA - CPF: 621.819.471-04 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Embargante:

Marcos Pereira de Souza

Embargado:
V.A.C. Ribeiro - ME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA GARANTIA DO JUÍZO -
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO -
EXISTÊNCIA DE ERRO NO TOCANTE À INOBSERVÂNCIA DO BENÉFICO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça, e considerada a declaração de hipossuficiência, bem como a natureza singela da causa, a gratuidade de justiça ao autor é medida que se impõe, devendo, portanto, ser sanada no acórdão proferido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Embargante:

Marcos Pereira de Souza

Embargado:
V.A.C. Ribeiro - ME.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Marcos Pereira de Souza
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Reparação por Danos Morais Cumulada com Medida de Liminar.

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 184246270)
:
Rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento da execução.

Acórdão
(Id. 191144175): conheceu do recurso inominado interposto por
Marcos Pereira de Souza
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 192577180):

embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão quanto à gratuidade de justiça,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 8021224-08.2019.8.11.0001

Embargante:

Marcos Pereira de Souza

Embargado:
V.A.C. Ribeiro - ME.

Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Marcos Pereira de Souza
contra o Acórdão proferido de Id nº 191144175 que negou provimento ao Recurso Cível Inominado interposto por ele.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material na decisão impugnado, pleiteando a sua reforma quanto à gratuidade de justiça.

Pois bem.

Em análise ao Acórdão verifica-se que
decisum
está fundamentado de forma adequada, contudo houve erro quanto ao reconhecimento da gratuidade que o autor/embargante faz jus, conforme documentos acostados nos autos.

Neste sentido os presentes embargos declaratórios devem acolhidos em parte, em virtude do erro constante no acordão colacionado na decisão, que apontou equivocadamente:

“Primeiramente nota-se que a recorrente não comprova sua situação de hipossuficiente, por esta razão inclusive o juiz a quo indeferiu seu pedido de justiça gratuita.”

Todavia conforme documentos colacionados nos autos e decisão de Id. 184246275, houve o reconhecimento e deferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Em relação a ausência da garantia do juízo, insta salientar que, o fato do embargante estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo.

Isto porque o benefício da assistência judiciária visa à isenção de despesas de natureza processual (artigo 98, § 1º do CPC), inexistindo previsão legal de isenção de garantia do juízo para fins de suspensão da execução de títulos executivos.

Por tais razões,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
dos Embargos Declaratórios Opostos, por serem tempestivos e
ACOLHO-OS

apenas para o fim de retificar o trecho do acordão em relação a gratuidade de justiça,
passando o Acórdão constar a seguinte redação:

“
VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que julgou improcedente os embargos opostos pelo executado/recorrente, determinando o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz que não possui condições financeiras de realizar a garantia do juízo, requer que sejam apreciados os embargos à execução por existir excesso no valor da execução.

O recorrente aduz suposto excesso de execução, contudo não comprova o excesso alegado, deixando de apontar o valor correto ou planilha atualizada e discriminada do débito, se limitando a simples impugnação genérica em desacordo com o disposto no artigo 917, inciso III, parágrafos terceiro e quarto, inciso I do Código de Processo Cível.

In verbis

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

No que tange à garantia do juízo no âmbito dos Juizados Especiais, a regra imposta pelo parágrafo 1.º do artigo 53 da Lei n.º 9.099/95, é clara em relação à necessidade da garantia prévia do juízo executório, para interpor embargos à execução, senão vejamos:

Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei.

§ 1º Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente.

Dessa forma, os embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença não comportam análise, em razão da ausência de garantia do Juízo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO - ART. 53, §1°, DA LEI 9.099/95 – ENUNCIADO N° 117 DO FONAJE - AUSÊNCIA DE GARANTIA PELO EXECUTADO – PREJUDICIALIDADE PROCESSUAL EVIDENCIADA – IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1012290-77.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
. JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
GARANTIA
.
EMBARGOS
NÃO RECEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o
juiz
poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. No caso de impugnação, cabe ao impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Justiça gratuita mantida. 2. A apreciação dos
Embargos
à
Execução
no rito dos Juizados Especiais está condicionada a
garantia
do
juízo
(art. 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 117 do FONAJE). Não havendo penhora formalizada nos autos, os
Embargos
à
Execução
não devem ser recebidos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso. (N.U 1001426-69.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade, não podem ser conhecidos os embargos à execução opostos.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(...)

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024